Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744235-05.2024.8.07.0000 DESPACHO A extensão da gratuidade de justiça ao recurso depende do deferimento do benefício na demanda de conhecimento, o que não ocorreu no presente caso. A alegada comprovação da hipossuficiência da agravante ocorreu nos autos principais em 2022, encontrando-se os documentos, portanto, desatualizados. Comprove, pois, a agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator